Tribunal: TJSP
Processo: 2076669-31.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. Paciente acusado da prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da lei no 11.343/2006. Prisão em flagrante. Conversão em prisão preventiva. Excepcionalidade da emergência de saúde pública aliada à normativa do CNJ, quanto à necessidade de se adotar medidas de prevenção contra o alastramento da contaminação nos sistemas, carcerário e

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. Paciente acusado da prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da lei no 11.343/2006. Prisão em flagrante. Conversão em prisão preventiva. Excepcionalidade da emergência de saúde pública aliada à normativa do CNJ, quanto à necessidade de se adotar medidas de prevenção contra o alastramento da contaminação nos sistemas, carcerário e socioeducativo, que não se compactua com a decretação da prisão cautelar, diante do avanço preocupante da COVID-19 no sistema prisional, alcançando detentos e servidores públicos. Infração desprovida de violência ou grave ameaça à pessoa. Caso concreto não recomenda a segregação, bastando a imposição de medidas cautelares pessoais para resguardar a instrução penal. ORDEM CONCEDIDA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS.